Tribunal: TJDFT
Processo: 0737595-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE PRAÇA PÚBLICA ONDE MANTIDA ATIVIDADE RECREATIVA PERMANENTE. APREENSÃO DE 12 (DOZE) PORÇÕES DE MACONHA, COM 2.603,47G (DOIS MIL SEISCENTOS E TRÊS GRAMAS E QUARENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA, E 3 (TRÊS) PORÇÕES DE COCAÍNA, COM 40,65G (QUARENTA GRAMAS E SESSENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. IMINÊNCIA DE CONCLUSÃO DOS AUTOS PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto.

2. Concluída a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos do Enunciado no 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, mesmo após o encerramento da instrução criminal, a sentença deve ser prolatada em prazo razoável, o que não foi possível no caso em exame por contribuição da Defesa, que juntou novo documento nos autos e atravessou petição requerendo a imediata restituição de veículo apreendido.

3. Em que pese a inobservância do prazo legal para a revisão da necessidade de manutenção ou não da prisão preventiva do paciente pelo Juízo a quo, tal circunstância não acarreta a revogação automática da custódia cautelar, e, sendo iminente a conclusão do feito para sentença, o magistrado deverá decidir sobre a manutenção ou não da prisão preventiva caso proferida sentença condenatória, nos termos do que dispõe o artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal.

4. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.